Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707261-50.2021.8.07.0007 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JUCICLEIA DE JESUS MOREIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 33597398, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos termos da r. decisão exarada no ID 34158608, foi determinado o sobrestamento da tramitação do processo até o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS (Tema 1132), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Consoante a certidão juntada aos autos sob o ID 49899434, a Segunda Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, acolheu questão de ordem nos autos dos aludidos recursos especiais, para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos as ações e recursos pendentes, relacionados ao Tema 1132. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34158608, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 às 17:57:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora